Tribunal: STJ
Processo: 0007788-74.2011.8.02.0058
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2895588 - AL (2025/0109074-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: SAULO ALMEIDA DA SILVA
ADVOGADOS
: SIDNEY ROCHA PEIXOTO - AL006217
BRUNO VASCONCELOS BARROS - AL006420
CAMILA CAROLINE GALVÃO DE LIMA - AL007276
KAROLYNE MARIA CELESTINO NOGUEIRA - AL016935
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: ISABELLE FRANCISCA DOS SANTOS - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS DO CÓDIGO PENAL E DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DOS
MOTIVOS, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por Saulo Almeida da Silva contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento. O agravante sustenta ter indicado de forma específica os dispositivos violados (arts.
59 e 68 do CP; arts. 155 e 483 e seguintes do CPP), alega adequada demonstração de divergência
jurisprudencial e reitera insurgência quanto à dosimetria da pena, afirmando serem inidôneos os
fundamentos utilizados para negativar as circunstâncias judiciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve deficiência de fundamentação no recurso
especial, pela falta de indicação específica dos dispositivos legais violados, conforme a Súmula
284/STF.
3. Outra questão em discussão é se a dosimetria da pena foi realizada com base em fundamentos
idôneos, considerando a premeditação e o parentesco como circunstâncias negativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50196879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:42
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: d934e44f-e297-43c6-932e-5531a857527f

4. O recurso especial exige fundamentação vinculada, devendo o recorrente indicar de forma
clara e precisa os dispositivos de lei federal violados; a ausência dessa indicação específica
caracteriza deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF).
5. O dissídio jurisprudencial demanda cotejo analítico entre os julgados confrontados, com
demonstração de identidade fática e interpretação divergente do mesmo dispositivo de lei, o que
não se verificou na hipótese.
6. A dosimetria da pena constitui atividade vinculada a parâmetros legais, mas permite
discricionariedade motivada do julgador, sendo passível de controle pelas Cortes Superiores
apenas quanto à legalidade e constitucionalidade.
7. A culpabilidade foi validamente considerada desfavorável em razão da premeditação e da
relação de proximidade entre réu e vítima (cunhado), o que intensifica o juízo de censura.
8. Os motivos do crime foram corretamente valorados negativamente, pois decorreram de
contexto de desentendimento familiar e suposta traição, elementos concretos que extrapolam o
tipo penal.
9. As circunstâncias do crime também foram idoneamente negativadas, diante da exposição de
crianças a risco real de morte durante os disparos de arma de fogo.
10. As consequências do crime foram justificadamente consideradas graves, pois ultrapassaram o
sofrimento natural do homicídio, envolvendo perda de apoio financeiro, conflitos familiares
posteriores e abalo psicológico duradouro na mãe da vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de indicação específica de dispositivos de lei federal
alegadamente violados atrai a incidência da Súmula 284/STF. 2. A mera transcrição de ementas
não supre a exigência de cotejo analítico para configuração de divergência jurisprudencial. 3. A
premeditação e a relação de proximidade entre réu e vítima autorizam a valoração negativa da
culpabilidade. 4. Motivos ligados a desentendimentos familiares e circunstâncias que expõem
crianças a risco de morte configuram fundamentos idôneos para exasperação da pena-base. 5.
Consequências do crime que ultrapassam o resultado típico, como impactos financeiros e
psicológicos duradouros na família, legitimam a valoração negativa dessa vetorial.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59; CPP, art. 155; CPP, arts. 483 e seguintes; CR, art. 105, III, "c"; CPC, art. 1.029, §1o;
RISTJ, art. 255, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 284; STJ, AgRg no AREsp 583.401/RJ, Rel. Min.
Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17.03.2015; STJ, AgRg no AREsp 1.622.044
/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05.05.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50196879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:42
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: d934e44f-e297-43c6-932e-5531a857527f

AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2895588 - AL (2025/0109074-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: SAULO ALMEIDA DA SILVA
ADVOGADOS
: SIDNEY ROCHA PEIXOTO - AL006217
BRUNO VASCONCELOS BARROS - AL006420
CAMILA CAROLINE GALVÃO DE LIMA - AL007276
KAROLYNE MARIA CELESTINO NOGUEIRA - AL016935
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: ISABELLE FRANCISCA DOS SANTOS - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS DO CÓDIGO PENAL E DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DOS
MOTIVOS, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por Saulo Almeida da Silva contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento. O agravante sustenta ter indicado de forma específica os dispositivos violados (arts.
59 e 68 do CP; arts. 155 e 483 e seguintes do CPP), alega adequada demonstração de divergência
jurisprudencial e reitera insurgência quanto à dosimetria da pena, afirmando serem inidôneos os
fundamentos utilizados para negativar as circunstâncias judiciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve deficiência de fundamentação no recurso
especial, pela falta de indicação específica dos dispositivos legais violados, conforme a Súmula
284/STF.
Documento eletrônico VDA50161325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:33
Código de Controle do Documento: d2ecd848-86e0-4a99-ba65-4797b9d5b56c

3. Outra questão em discussão é se a dosimetria da pena foi realizada com base em fundamentos
idôneos, considerando a premeditação e o parentesco como circunstâncias negativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso especial exige fundamentação vinculada, devendo o recorrente indicar de forma
clara e precisa os dispositivos de lei federal violados; a ausência dessa indicação específica
caracteriza deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF).
5. O dissídio jurisprudencial demanda cotejo analítico entre os julgados confrontados, com
demonstração de identidade fática e interpretação divergente do mesmo dispositivo de lei, o que
não se verificou na hipótese.
6. A dosimetria da pena constitui atividade vinculada a parâmetros legais, mas permite
discricionariedade motivada do julgador, sendo passível de controle pelas Cortes Superiores
apenas quanto à legalidade e constitucionalidade.
7. A culpabilidade foi validamente considerada desfavorável em razão da premeditação e da
relação de proximidade entre réu e vítima (cunhado), o que intensifica o juízo de censura.
8. Os motivos do crime foram corretamente valorados negativamente, pois decorreram de
contexto de desentendimento familiar e suposta traição, elementos concretos que extrapolam o
tipo penal.
9. As circunstâncias do crime também foram idoneamente negativadas, diante da exposição de
crianças a risco real de morte durante os disparos de arma de fogo.
10. As consequências do crime foram justificadamente consideradas graves, pois ultrapassaram o
sofrimento natural do homicídio, envolvendo perda de apoio financeiro, conflitos familiares
posteriores e abalo psicológico duradouro na mãe da vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de indicação específica de dispositivos de lei federal
alegadamente violados atrai a incidência da Súmula 284/STF. 2. A mera transcrição de ementas
não supre a exigência de cotejo analítico para configuração de divergência jurisprudencial. 3. A
premeditação e a relação de proximidade entre réu e vítima autorizam a valoração negativa da
culpabilidade. 4. Motivos ligados a desentendimentos familiares e circunstâncias que expõem
crianças a risco de morte configuram fundamentos idôneos para exasperação da pena-base. 5.
Consequências do crime que ultrapassam o resultado típico, como impactos financeiros e
psicológicos duradouros na família, legitimam a valoração negativa dessa vetorial.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59; CPP, art. 155; CPP, arts. 483 e seguintes; CR, art. 105, III, "c"; CPC, art. 1.029, §1o;
RISTJ, art. 255, §2o.
Documento eletrônico VDA50161325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:33
Código de Controle do Documento: d2ecd848-86e0-4a99-ba65-4797b9d5b56c

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 284; STJ, AgRg no AREsp 583.401/RJ, Rel. Min.
Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17.03.2015; STJ, AgRg no AREsp 1.622.044
/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05.05.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
SAULO ALMEIDA DA SILVA
decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento (e-STJ, fls. 1.149 - 1.157).
Em suas razões, a parte agravante impugna a aplicação da Súmula 284/STF,
afirmando ter indicado de forma específica os dispositivos federais tidos por violados —
notadamente arts. 59 e 68 do CP, art. 155 do CPP e normas sobre quesitação (arts. 483 e
seguintes do CPP) — e que, portanto, não haveria deficiência de fundamentação a justificar o
não conhecimento monocrático.
Alega, ainda, que o dissídio jurisprudencial foi adequadamente demonstrado por
cotejo analítico (art. 255, § 2o, do RISTJ), com paradigmas que enfrentam situações fáticas
análogas e apontam interpretações divergentes sobre reconhecimento de qualificadoras, nulidade
por quesitação e valoração de vetoriais.
No mais, reitera os fundamentos do recurso especial, sustentando que os
fundamentos declinados para realizar a dosimetria são inidôneos. Argumenta que a culpabilidade
foi negativada com base em premeditação e parentesco — elementos já utilizados para
qualificadoras —; que os motivos (desentendimento familiar/“suposta traição”) são genéricos e
não extrapolam o tipo; que as circunstâncias do crime foram majoradas pela mera presença de
crianças sem prova de risco concreto; e que as consequências foram valoradas a partir do luto e
sofrimento da família, elementos inerentes ao homicídio.
Pede, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso a
julgamento colegiado, a fim de que seja provido.
.
É o relatório
VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Conforme destaquei na decisão monocrática, o recorrente não indicou, no recurso
especial, de forma específica, os dispositivos de lei federal supostamente violados ao impugnar
as qualificadoras e a alegada nulidade de quesitação, o que configura deficiência de
fundamentação típica do verbete 284/STF.
Documento eletrônico VDA50161325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:33
Código de Controle do Documento: d2ecd848-86e0-4a99-ba65-4797b9d5b56c

Com efeito, o recurso especial é meio de impugnação de fundamentação vinculada, e
por isso exige a indicação ostensiva dos textos normativos federais a que negou vigência o aresto
impugnado. Não basta, para tanto, a menção de passagem a leis federais, tampouco a exposição
do tratamento jurídico da matéria que o recorrente entende correto, como se estivesse a redigir
uma apelação. Para inaugurar a instância especial, é imprescindível que o recurso especial
aponte, com precisão, quais dispositivos legais teriam sido violados pela Corte de origem, o que
não foi feito no presente caso. O tema é bem explicado no seguinte julgado:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. INCLUSÃO DA ESPOSA NO POLO PASSIVO
DECORRENTE DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA QUE OSTENTA
NATUREZA REAL. ROL DE DISPOSITIVOS AFRONTADOS, SEM
INDIVIDUALIZAÇÃO. SÚMULA No 284/STF. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não é um menu onde a parte recorrente coloca à disposição do
julgador diversos dispositivos legais para que esse escolha, a seu juízo, qual deles
tenha sofrido violação. Compete à parte recorrente indicar de forma clara e precisa
qual o dispositivo legal (artigo, parágrafo, inciso, alínea) que entende ter sofrido
violação, sob pena de, não o fazendo, ver negado seguimento ao seu apelo extremo
em virtude da incidência, por analogia, da Súmula 284/STF.
2. Agravo regimental a que se nega provimento".
(AgRg no AREsp n. 583.401/RJ, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/3/2015
25/3/2015
Também não prospera a alegação de demonstração de divergência
jurisprudencial. Isto, porque o recorrente limitou-se à transcrição de ementas e trechos de
acórdãos, sem proceder ao cotejo analítico exigido pelos arts. 105, III, “c”, da CR, 1.029,
§1o, do CPC e art. 255, §2o, do RISTJ: faltou a comparação entre casos com identidade ou
similitude fática e a demonstração da interpretação diversa dada ao mesmo dispositivo
infraconstitucional.
A propósito:
"Ademais, para a demonstração do dissídio, não basta a simples transcrição da
ementa ou voto do acórdão paradigma; faz-se necessário o cotejo analítico entre o
aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações
fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação
infraconstitucional. Precedentes."
(AgRg no AREsp n. 1.622.044/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
5/5/2020
29/6/2020
A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma
atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao
julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o
exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes
Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.
Documento eletrônico VDA50161325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:33
Código de Controle do Documento: d2ecd848-86e0-4a99-ba65-4797b9d5b56c

No caso, o acórdão manteve a valoração negativa da culpabilidade, dos motivos do
crime, das circunstâncias e das consequências do crime, nos seguintes termos (e-STJ, fls. 813 -
815):
"A par disso, é válido transcrever os fundamentos utilizados pelo juiz de origem (fls.
614/615):
"(...) Quanto à culpabilidade, esta deve ser compreendida como o 'juízo de
reprovabilidade, como o juízo de censura que recai sobre o responsável por um crime'.
O réu agiu com culpabilidade reprovável, uma vez que conhecia a vítima, até porque
era seu cunhado, tendo conhecimento de que esta não possuía arma, o que resultou na
prática de uma ação premeditada, que vem a intensificar a censura no seu modo de
agir. Portanto, a conduta do réu se demonstrou altamente reprovável e intensa, em
vista de seu modo consciente e agressivo de agir, merecendo a sua conduta elevada
reprovação social, sendo-lhe tal circunstância desfavorável (...). Verifica-se, nos autos,
que o motivo do crime teria sido no tocante a uma suposta traição do réu com a
empregada doméstica que trabalhava em sua residência, e após uma discussão entre o
réu e sua esposa, esta telefonou para a vítima que era seu irmão, relatando que o réu
apresentava comportamento estranho. Contudo, esta circunstância deve ser
considerada desfavorável ao réu em virtude de o mesmo ter apresentado mais de uma
versão em Juízo (...). As circunstâncias do delito (...). Consta nos autos, que no
interior da residência do réu havia várias crianças e estas correram risco de vida,
porque alguns projéteis atingiram paredes e portas internas. Por este motivo, considero
esta circunstância desfavorável ao réu. As consequências do delito (...). Elas são
relevantes, pois a vítima era o caçula de dois filhos, e na época do fato tinha apenas 22
anos e teve sua vida ceifada na flor da idade, além de deixar para sempre de luto seus
pais, irmã, esposa, filho, familiares e amigos para sempre. Ademais, a genitora da
vítima afirmou perante este Juízo que a mesa de reunião da família foi quebrada, uma
vez que parte dela não existe mais e que ficou afastada da filha e de seus netos até a
presente data; que toma remédio controlado para dormir após a morte de seu filho e
que este lhe ajudava financeiramente e em tudo, sendo um alicerce para a família (...)".
Ora, percebe-se que a culpabilidade do agente foi considerada reprovável, sobretudo,
em virtude de ser cunhado da vítima, possuindo uma intensa convivência com essa,
além de ter premeditado a ação, inclusive adquirindo uma arma de fogo meses antes
do delito, conforme relataram algumas testemunhas.
Assim, a ação do réu extrapola a reprovabilidade esperada para o tipo penal, devendo
ser mantida em seu desfavor.
No tocante aos motivos do crime, de acordo com os elementos presentes no caderno
processual, a traição do acusado em relação à sua esposa foi fator preponderante para
a prática ilícita, inclusive havendo informações de que a vítima, no dia do crime, foi
beber com o acusado a pedido de sua genitora, numa tentativa de apaziguar os
ânimos.
Outrossim, não se pode olvidar que o magistrado a quo reconheceu a atenuante da
confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena. Logo, o fato de o
acusado ter mudado a versão dos fatos mais de uma vez durante a instrução pode ser
considerada em seu desfavor, como bem consignou o juiz. Destarte, deve ser mantida
a negativação.
Documento eletrônico VDA50161325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:33
Código de Controle do Documento: d2ecd848-86e0-4a99-ba65-4797b9d5b56c

Já no que se refere às circunstâncias do crime, o julgador ponderou que as 3 (três)
crianças que se encontravam na residência em que ocorreu o delito, sendo o sobrinho
do acusado e seus dois filhos, correram risco de morte, em razão dos diversos
disparos de arma de fogo efetuados, que inclusive atingiram a porta do quarto em que
estavam os menores.
Obviamente, além da intensa situação de estresse e medo a que foram submetidas, as
crianças foram concretamente expostas a uma situação de risco, o que, por certo,
constitui fundamento idôneo para negativar as circunstâncias do delito, devendo ser
mantidas.
Por derradeiro, dentre as justificativas utilizadas para negativar as consequências do
crime, destaca-se não só o luto pela perda de uma vida, que constitui elemento do
tipo penal, mas também a perda da ajuda financeira ao filho da vítima e à genitora.
Além disso, sublinhe-se as inúmeras desavenças que passaram a existir a partir do
crime, já que envolveu diversos membros de uma família, destacando-se os atritos
entre a esposa do acusado e sua genitora, mãe da vítima, inclusive culminando em
uma agressão física que daquela contra essa, quebrando seu dedo, consoante
depoimentos dos autos.
Como se não bastasse, a genitora da vítima também relatou que passou a fazer uso de
medicação controlada para conseguir dormir, após a morte de seu filho.
Ora, não há dúvidas de que todos esses fatos demonstram as diversas consequências
advindas a partir da morte do ofendido, não podendo ser desconsiderados. Assim,
mantenho tal circunstância em desfavor do acusado.
Depois de apreciar os argumentos da Defesa e da Acusação, entendo que nenhum
deles é procedente, razão pela qual mantenho a decisão dos jurados, bem como a
sentença condenatória em sua integralidade."
No que se refere à culpabilidade, foi fundamentada adequadamente a valoração
negativa, destacando que a conduta do réu extrapolou o grau de reprovabilidade ordinariamente
esperado para o tipo penal, uma vez que o agravante era cunhado da vítima, com quem mantinha
relação de proximidade, circunstância que agrava o juízo de censura, sobretudo diante da
premeditação demonstrada pela aquisição prévia da arma de fogo utilizada no crime.
Tal fundamentação encontra amparo na jurisprudência desta Corte, como se vê:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO
PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PREMEDITAÇÃO E VALORAÇÃO
NEGATIVA DA CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. FIXAÇÃO DA TESE JURÍDICA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de
Alagoas com relação à dosimetria da pena imposta pelo crime de estupro de
vulnerável, considerando a premeditação como circunstância negativa pelo vetor
culpabilidade.
2. O Tribunal a quo entendeu que a premeditação, evidenciada pelo aproveitamento
da relação de proximidade com o pai da vítima e o acesso à residência, justifica a
valoração negativa da culpabilidade.
Documento eletrônico VDA50161325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:33
Código de Controle do Documento: d2ecd848-86e0-4a99-ba65-4797b9d5b56c

II. Questão em discussão
3. O recurso é representativo de controvérsia objetivando definir se a premeditação
autoriza ou não a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no
art. 59 do Código Penal.
4. Outra questão em discussão é se a valoração negativa da culpabilidade pela
premeditação configura bis in idem.
III. Razões de decidir
5. O Código Penal em vigor não prevê, textualmente, a premeditação como elemento
autônomo para incidência na dosimetria da pena - como ocorre em outros
ordenamentos e já foi previsto em diplomas anteriores.
6. Nada obstante, é uníssona a jurisprudência de ambas as Turmas de Direito Penal
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a premeditação autoriza a
valoração negativa na dosimetria da pena, incidindo ainda em primeira fase, quando
da avaliação das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal. O
posicionamento do Supremo Tribunal Federal, por ambas as suas Turmas, é similar.
7. "A premeditação demonstra que o agente teve uma maior reflexão, um tempo para
ponderar, trabalhando psiquicamente a conduta criminosa, o que demonstra um maior
grau de censura ao comportamento do indivíduo, apto a majorar a pena-base" (AgRg
no REsp n. 1.721.816/PA, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
), motivo pelo qual é tranquilo nesta
19/6/2018
29/6/2018
Corte Superior o entendimento de que o locus para a sua valoração é o vetor da
culpabilidade, "que diz respeito à demonstração do grau de reprovabilidade ou
censurabilidade da conduta praticada" (REsp n. 1.352.043/SP, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
17/10/2013
28/11/2013
8. A premeditação não é inerente ao dolo, não sendo elemento inexorável à
conformação típica, pelo que a objeção calcada na proibição de bis in idem não se
sustenta para o afastamento, em abstrato, de sua utilização para a valoração negativa
da culpabilidade. Todavia, a proibição de dupla punição é preocupação relevante para
a análise dos casos concretos, não podendo a premeditação (i) constituir elementar ou
ser ínsita ao tipo penal;
(ii) ser pressuposto necessário para a incidência de agravante ou qualificadora; ou
(iii) ser tratada como de incidência automática, devendo ser demonstrada, no caso
concreto, a maior reprovabilidade da conduta.
9. Caso concreto em que houve fundamentação idônea para a valoração negativa da
culpabilidade, apontados elementos concretos aptos a demonstrar a premeditação do
delito - quais sejam, o aproveitamento da relação de proximidade com o pai da vítima
e o acesso anterior ao local dos fatos. Violação ao art. 59 do Código Penal não
verificada.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso não provido, com teses jurídicas fixadas para fins dos arts. 927, III,
1.039 e seguintes do CPC/2015:
Tema Repetitivo n. 1.318:
1. A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade
prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar ou seja ínsita
ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou
qualificadora;
Documento eletrônico VDA50161325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:33
Código de Controle do Documento: d2ecd848-86e0-4a99-ba65-4797b9d5b56c

2. A exasperação da pena-base pela premeditação não é automática, reclamando
fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso
concreto."
(REsp n. 2.174.028/AL, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP), Terceira Seção, julgado em
, DJEN de
.)
8/5/2025
13/5/2025
Quanto aos motivos do crime, foi apontado que a prática do delito decorreu de um
contexto de desentendimento familiar envolvendo uma suposta traição do réu à esposa, situação
que culminou com o envolvimento da vítima na tentativa de apaziguar os ânimos, o que se
afigura válido para o acréscimo da pena.
A corroborar:
"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INCÊNDIO E FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-
BASE. CULPABILIDADE. BIS IN IDEM VERIFICADO. VETORIAL
AFASTADA.
MOTIVOS
DO
CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
READEQUAÇÃO DA PENA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NÃO VERIFICADA. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, REDIMENSIONANDO A PENA DO
AGRAVANTE. I. CASO EM EXAME
[...]
4. Já os motivos do crime foram considerados desfavoráveis porque "o crime foi
cometido por motivo de ciúmes e sentimento de posse que o réu tinha para com a
vítima", fundamentos que, segundo a jurisprudência desta Corte, afiguram-se válidos
para o acréscimo da pena.
5. A negativa de prestação jurisdicional não se verifica, uma vez que o Tribunal de
origem analisou de forma suficiente as questões suscitadas pela defesa, ainda que
tenha adotado solução contrária aos interesses do recorrente.
6. Com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, a pena do crime de
incêndio foi redimensionada, resultando na redução da pena total para 7 anos de
reclusão, mantido o regime inicial semiaberto. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
AO
RECURSO
ESPECIAL,
REDIMENSIONANDO A PENA DO AGRAVANTE. (AREsp n. 2.741.969/GO,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
17/12/2024
.)
3/1/2025
No tocante às circunstâncias do crime, foi indicado que o crime foi cometido no
interior da residência do réu, onde havia crianças (inclusive seus filhos), as quais foram
diretamente expostas ao risco de serem atingidas pelos disparos efetuados, situação que
ultrapassa os elementos típicos do delito de homicídio e acarreta especial censura à conduta.
No mesmo sentido:
HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES DO RÉU.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. ORDEM DE
HABEAS CORPUS DENEGADA.
Documento eletrônico VDA50161325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:33
Código de Controle do Documento: d2ecd848-86e0-4a99-ba65-4797b9d5b56c

1. Não há constrangimento ilegal a ser sanado na via do habeas corpus, estranha ao
reexame da individualização da sanção penal, quando a fixação da reprimenda acima
do mínimo legal, de forma fundamentada e proporcional, justifica-se em
circunstâncias judiciais desfavoráveis.
2. A exasperação da pena-base restou devidamente justificada nos maus antecedentes
do réu, devidamente comprovados por uma sentença condenatória transitada em
julgado, que não foi utilizada para configurar a reincidência. Outrossim, as
circunstâncias do crime foram especialmente graves, pois ocorreu na frente de
crianças e a vítima foi submetida a intensa dor e sofrimento.
3. Presentes duas ou mais qualificadoras, não importa em erro a utilização de uma
para qualificar o delito e de outra para elevar a pena-base, conforme posicionamento
adotado nesta Corte Superior de Justiça.
4. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC n. 217.181/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
15/10/2013
25/10/2013
Por fim, quanto às consequências do crime, o acórdão ressaltou o impacto emocional
profundo e duradouro na estrutura familiar, a perda de apoio financeiro por parte da genitora da
vítima, os conflitos familiares posteriores, inclusive com registros de agressões físicas, bem
como o abalo psicológico enfrentado pela mãe da vítima, que passou a fazer uso de medicação
controlada.
Portanto, o aumento da pena-base no tocante à referida vetorial deve ser mantido,
porquanto o órgão julgador utilizou de dados concretos que transbordam aqueles ínsitos ao
delito. Confira-se:
"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. "Justifica-se a valoração negativa da circunstância judicial relativa às
consequências do crime de estupro se o trauma psicológico causado à vítima,
devidamente comprovado nos autos, ultrapassa os limites inerentes ao tipo penal".
(AgRg no REsp n. 1.904.903/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/9/2021
20/9/2021
2. No caso, conforme a Corte de origem, ficou evidenciado nos autos que "o abalo
emocional da vítima extrapolou o trauma já computado pelo legislador ao prever a
pena para o delito", pois "encontra-se em tratamento psiquiátrico em razão dos fatos,
tomando medicação controlada, e padece de dificuldades para inserir-se no mercado
de trabalho e também para iniciar novos relacionamentos", circunstâncias que
justificam o aumento da pena-base com apoio na referida vetorial.
3. Agravo regimental improvido."
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.004.161/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
7/3/2023
.)
10/3/2023
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50161325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:33
Código de Controle do Documento: d2ecd848-86e0-4a99-ba65-4797b9d5b56c

É o voto.
Documento eletrônico VDA50161325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:33
Código de Controle do Documento: d2ecd848-86e0-4a99-ba65-4797b9d5b56c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2025/0109074-0
AREsp 2.895.588 /
AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00077887420118020058 000778874201180200582 77887420118020058
778874201180200582
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SAULO ALMEIDA DA SILVA
ADVOGADOS
: SIDNEY ROCHA PEIXOTO - AL006217
BRUNO VASCONCELOS BARROS - AL006420
ADVOGADA
: CAMILA CAROLINE GALVÃO DE LIMA - AL007276
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: ISABELLE FRANCISCA DOS SANTOS - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: SAULO ALMEIDA DA SILVA
ADVOGADOS
: SIDNEY ROCHA PEIXOTO - AL006217
BRUNO VASCONCELOS BARROS - AL006420
ADVOGADA
: CAMILA CAROLINE GALVÃO DE LIMA - AL007276
ADVOGADA
: KAROLYNE MARIA CELESTINO NOGUEIRA - AL016935
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: ISABELLE FRANCISCA DOS SANTOS - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515548494908320@
2025/0109074-0 - AREsp 2895588 Petição : 2025/0073899-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50149264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 12:09:56
Código de Controle do Documento: 04D38F4B-F234-4EFA-8F5B-512ACB9E1A91